Tribunal: TJSP
Processo: 2240282-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR HORA CERTA A RESPEITO DA PENHORA – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi mantida a nomeação de membro da Defensoria Pública como curador especial do executado – art. 72, inciso II do CPC que estabelece a necessidade de nomeação de curador especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR HORA CERTA A RESPEITO DA PENHORA – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi mantida a nomeação de membro da Defensoria Pública como curador especial do executado – art. 72, inciso II do CPC que estabelece a necessidade de nomeação de curador especial a réu revel citado por hora certa – ausência de previsão legal análoga no caso de intimação da penhora por hora certa – réu que foi citado pessoalmente – descabimento de nomeação de membro da Defensoria Pública como curador especial – decisão reformada para o fim de afastar a referida nomeação – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240282-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
DOS SANTOS GUINDASTE - ME, é agravado TBB LOCAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240282-04.2019.8.26.0000 - Voto 23570
2
VOTO No: 23570
AGRAVO DE INST. No: 2240282-04.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PENHA DE FRANÇA 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DEBORAH LOPES
AGTE.: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA.: TBB LOCAÇÕES LTDA.
INT.: ANDRÉ DOS SANTOS GUINDASTE - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA, EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTIMAÇÃO
POR HORA CERTA A RESPEITO DA PENHORA

DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR
ESPECIAL
insurgência em face da decisão pela qual foi
mantida a nomeação de membro da Defensoria Pública como
curador especial do executado art. 72, inciso II do CPC que
estabelece a necessidade de nomeação de curador especial a réu
revel citado por hora certa ausência de previsão legal análoga no
caso de intimação da penhora por hora certa réu que foi citado
pessoalmente
descabimento de nomeação de membro da
Defensoria Pública como curador especial decisão reformada
para o fim de afastar a referida nomeação agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, promovida por TBB Locações Ltda. contra
André dos Santos Guindaste - ME.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 146 dos autos de
origem) pela qual foi mantida a nomeação de membro da Defensoria Pública como
curador especial do executado intimado por hora certa.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240282-04.2019.8.26.0000 - Voto 23570
3
presente agravo de instrumento alegando, em linhas gerais, que o réu foi citado
pessoalmente e que a intimação dele por hora certa não autoriza a nomeação da
Defensoria como curadora especial. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de que não seja nomeada curadora especial.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 159).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O processo de origem consiste em ação monitória promovida
por TBB Locações Ltda. contra André dos Santos Guindaste
ME. Citado
pessoalmente por oficial de justiça (fls. 29 dos autos de origem), o réu não
apresentou resposta, razão pela qual o mandado monitório foi convertido em
executivo (fls. 32).
Em fase de cumprimento de sentença, houve a penhora de
veículo de propriedade do interessado (fls. 123). O oficial de justiça incumbido do
cumprimento do mandado de intimação da penhora suspeitou de ocultação e
procedeu à intimação por hora certa (fls. 136).
A i. juíza nomeou a Defensoria Pública para atuar como
curadora especial do executado (fls. 138).
A Defensora Pública designada sustentou o descabimento da
nomeação daquele órgão para atuar em curadoria especial, visto que não houve
citação ficta (fls. 141).
Por meio da decisão agravada, a nomeação foi mantida, sob o
fundamento de que a intimação por hora certa também exige a atuação do curador
especial.
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
O art. 72, inciso II do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de nomeação de curador especial apenas no caso de réu revel citado por
hora certa e não de intimação por hora certa.
O art. 275, § 2o do CPC, que prevê a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240282-04.2019.8.26.0000 - Voto 23570
4
efetuar a intimação por hora certa, assim como o art. 841 do mesmo diploma legal,
que disciplina a intimação do devedor a respeito da penhora, também não fazem
qualquer alusão à necessidade de nomeação de curador especial no caso de inércia do
executado.
No caso dos autos, o réu foi citado pessoalmente e como não
apresentou embargos monitórios, iniciou-se a fase executiva à sua revelia. Como a
citação não se deu fictamente, descabida a nomeação de membro da Defensoria
Pública como curador especial.
Não há previsão legal de nomeação de curador especial ao
intimado por hora certa que se mantém inerte. A razão da nomeação de curador
especial, na hipótese, é a garantia do devido processo legal e de um mínimo de defesa
àquele que foi citado fictamente. Tratando-se, todavia, de intimação ficta, tendo já
havido a citação real, a inércia do réu deve ser entendida como opção dele à qual não
cabe a tutela da curadoria especial. Legítima, portanto, a opção do legislador pela
desnecessidade de se conceder tal garantia em caso de intimação por hora certa.
Assim, pelos motivos, reforma-se a decisão recorrida para o
fim de ser afastada a nomeação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para
atuar como curadora especial do executado intimado por hora certa a respeito da
penhora.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator